Tribunal: STF
Processo: ARE 1482549
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. VALOR. DESTINAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recuro extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual desprovida correição parcial criminal interposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, nestes termos:



    “CORREIÇÃO PARCIAL - DECISÃO DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUSQUE QUE, AO HOMOLOGAR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, ALTERA AS ENTIDADES PÚBLICAS BENEFICIADAS PELO RECOLHIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO - AVENTADO TUMULTO PROCESSUAL, SOB TESE DE AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DO MAGISTRADO PARA FIRMAR CONDIÇÕES DO ANPP E DE ESTABELECER A ENTIDADE BENEFICÁRIA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DESTA CORTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DA LEI (ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - INOBSERVÂNCIA DE MÁCULA NAS PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E/OU DE SUA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. 



    Observada que a atuação do Juízo ocorreu de forma amparada em legislação vigente, não se observa qualquer ‘erro ou abuso’ suscetível de correção nesta via eleita. 



    CORREIÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 1, e-doc. 32).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Santa Catarina (e-doc. 36).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Santa Catarina alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 129 da Constituição da República.



    Ressaltou que “a Terceira Câmara Criminal julgou improcedente a correição parcial apresentada pelo Ministério Público, por entender que a definição da destinação dos valores oriundos da prestação pecuniária é de incumbência do juízo da execução penal. E consignou que, na hipótese, não houve alteração substancial do acordo de não persecução penal firmado entre o Parquet estadual e o Investigado, mas simples readequação da destinação da prestação pecuniária, para que a quantia ajustada fosse direcionada ao Fundo Judiciário, em observância ao disposto no inciso IV do art. 28-A do CPP. Com a devida venia, o entendimento externado pela Corte catarinense não é o mais adequado e culminou por contrariar o art. 129, I, da CF” (fl. 9, e-doc. 40).



    Sustentou “que a indicação, pelo juízo, da destinação da prestação pecuniária decorrente do acordo de não persecução penal viola o sistema acusatório disciplinado em nossa Constituição. Isso porque a definição das condições do acordo de não persecução penal (assim como os benefícios penais da transação penal e da suspensão condicional do processo) e o detalhamento destas (local onde será prestado os serviços e destinação a ser dada à prestação pecuniária, por exemplo), constituem prerrogativa constitucional do Ministério Público, inserindo-se no domínio da titularidade da ação penal pública” (fl. 10, e-doc. 40).



    Argumentou que “ao juízo caberá tão somente homologar ou não o acordo, sendo-lhe vedado intervir na redação final da proposta do acordo de não persecução penal, estabelecendo as suas cláusulas ou peculiaridades destas, como a destinação a ser dada na prestação pecuniária e a entidade em que serão prestados os serviços à comunidade, sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade, atributo que lhe é indispensável no sistema acusatório. Existindo divergência na proposta, o juiz poderá não homologar o acordo ou devolver os autos para que o Ministério Público (que é o legitimado constitucional para tanto) apresente nova proposta ou analise a necessidade de complementar as investigações ou oferecer denúncia, se for o caso. Destarte, a melhor maneira de resolver eventual dissenso sobre o oferecimento da proposta seria a aplicabilidade do mecanismo disciplinado no art. 28 do CPP, por analogia, também ao acordo de não persecução penal” (fl. 11, e-doc. 40).



    Assinalou que “a destinação da prestação pecuniária decorrente do acordo de não persecução penal, assim como dos recursos oriundos da transação penal e da suspensão condicional do processo, deve ser indicada pelo juízo somente quando o Ministério Público optar primeiramente em fazê-la dessa forma (determinando já na proposta a destinação dos valores às contas judiciais correspondentes), uma vez que os institutos consensuais aqui analisados revelam nítida mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal e da indisponibilidade da ação penal pública (quanto à suspensão condicional do processo) e viabilizam-se pela atuação do Ministério Público como agente político no sistema penal acusatório disciplinado em nossa Constituição” (fl. 13, e-doc. 40).



    Asseverou que “somente aos órgãos de execução do Ministério Público cabe a determinação, de forma privativa, da existência de interesse público na persecução criminal, uma vez que a decisão sobre a propositura, ou não, da ação penal pública é uma prerrogativa constitucional do Ministério Público, como consectário lógico do art. 129, I, da Carta Magna, cabendo-lhe a iniciativa de propor tanto a transação penal e a suspensão condicional do processo, quanto o acordo de não persecução penal, cujo princípio constitucional acusatoriedade deve servir como vetor de interpretação da aplicação da norma em apreço como um sistema, e não isoladamente. Entender o contrário, violaria atributo constitucional do Ministério Público, diretamente na sua atividade-fim, afrontando também a sua independência funcional (art. 127, § 1º, da CF)” (sic, fl. 13, e-doc. 40).



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja redefinida a destinação das verbas relativas à prestação pecuniária em favor do Fundo de Melhorias da Perícia Oficial e da Polícia Militar, nos termos do acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público e o Investigado”



    A Defensoria Pública e a Procuradoria de Santa Catarina apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (e-docs. 44 e 46). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50).



    No agravo, o agravante enfatiza que “a questão constitucional discutida na referida ação não aborda diretamente a matéria objeto do presente recurso extraordinário, qual seja, a destinação dos valores decorrentes da prestação pecuniária no âmbito do acordo de não persecução penal. Conforme defendido exaustivamente e com a devida acuidade no recurso excepcional, a presente insurgência busca demonstrar que cabe ao Ministério Público, como titular da ação penal pública e único legitimado para a realização do acordo de não persecução penal, indicar a destinação das verbas relativas à prestação pecuniária, em atenção aos preceitos do sistema penal acusatório disciplinado em nossa Constituição” (fls. 9-10, e-doc. 54).



    Pede “o provimento do presente agravo para que seja reformada por esse STF a decisão denegatória recorrida e, após a conversão do presente agravo, seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 54).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Sobre a alteração da destinação do valor fixado no acordo de não persecução penal pelo juízo homologador, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou, com fundamento na legislação infraconstitucional:



    “No caso, o objeto do recurso diz respeito a decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque que, nos autos n. 50068833520198240011, homologou acordo de não persecução penal, proposto a Franciele Cardeal e Anderson Kuchler Gularte, alterando as entidades públicas beneficiadas pelo recolhimento dos valores pagos a título de prestação pecuniária. 



    Acerca do imbróglio, observo que esta Câmara Criminal, em recente julgamento, do qual participei, na Correição Parcial Criminal n. 5024245- 15.2021.8.24.0000, com relatoria do Des. Ernani Guetten de Almeida, julgada em 29.06.2021, analisou situação idêntica, na qual inclusive as partes Corrigente (Ministério Público do Estado de Santa Catarina) e Corrigido (Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque) eram as mesmas destes autos, e decidiu por conhecer e negar provimento. Nesse vértice, peço vênia para adotar como razões de decidir os judiciosos fundamentos lançados na dita decisão:



    ‘Ao Ministério Público, titular da ação penal pública, é concedido o poder de estipular as condições cujo cumprimento é necessário por parte do investigado para se reconhecer extinta a sua punibilidade (art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal). 



    Cabe ao Órgão de acusação, assim, no âmbito de sua discricionariedade, formular o acordo, resguardado ao Magistrado apenas a análise de sua voluntariedade e legalidade (art. 28-A, §4º, do Código de Processo Penal). 



    Nesse caso, de acordo com o art. 28, §5º, do Código de Processo Penal: ‘ Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor’. 



    Na hipótese, o Ministério Público firmou acordo de não persecução penal e, entre as condições, estabeleceu a prestação pecuniária, definindo ainda o destino do valor arrecadado para o Instituto Geral de Perícias, em atendimento ao Termo de Cooperação Técnica n. 54/2020/MP. 



    No entanto, a legislação de regência é clara nesse aspecto e atribui ao Juízo da Execução, não somente a competência para fiscalizar o cumprimento das condições impostas (§6º), mas também definir a entidade beneficiária da quantia paga a título de prestação pecuniária, nos termos do art. 28 -A, IV, do Código de Processo Penal, in verbis: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    [...] IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; 



    Válido registrar, de antemão, que as condições do acordo de não persecução penal não perdem essa natureza nem passariam a ter caráter de pena tão somente por que a competência para a fiscalização do cumprimento e sua especificação - no caso da prestação pecuniária - foram atribuídas legalmente ao Juízo da Execução. Trata-se apenas de opção legislativa. 



    Ainda que às disposições nesse sentido possam ser destinadas críticas no âmbito doutrinário em razão de dificuldades práticas e existência de contrassenso teórico, o fato é que referidas disposições encontram-se vigentes e, aparentemente, não revelam qualquer vício de constitucionalidade. 



    A bem dizer, o simples fato de se atribuir a Órgão do Poder Judiciário a competência para fiscalizar o cumprimento das condições e, inclusive, como no caso da prestação pecuniária, especificá-la, definindo o ente destinatário da quantia paga pelo investigado, não subtrai do Ministério Público, em nenhuma medida, a titularidade da ação penal pública, que, não é demais registrar, limita-se ao direito público subjetivo e abstrato de provocar o exercício da função jurisdicional do Estado. 



    Inclusive, é essa também a linha de interpretação que se extrai da doutrina: 



    As condições a serem ajustadas no acordo já constavam das práticas prevista nas normativas do Ministério Público. De forma cumulativa ou alternativa, o investigado deverá reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, quando possível; renunciar a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito de crime; prestar serviços à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima do delito, diminuído de um a dois terços; pagar prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse social que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que compatível e proporcional ao crime praticado (art. 28-A, I, II, III, IV e V). 



    Aqui há novidade, pois a Resolução 181/2017 do CNMP dizia que era o parquet quem definiria as entidades públicas às quais haveria prestação de serviço, bem como quais deveriam ser as destinatárias da prestação pecuniária, ao passo que a nova Lei determina que a decisão será do juízo da execução, o que nos parece correto, já que ambas as condições se equivalem a penas restritivas de direito. (PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Grupo GEN, 2020. [Minha Biblioteca]; pg 112) (grifo nosso) 



    Destaca-se, ademais, que a existência de instrumentos normativos administrativos - como o estudo realizado pelo Centro de Apoio Operacional Criminal, mencionado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça - que atribuem ao Ministério Público a competência para indicar o destinatário da prestação pecuniária estabelecida em outras medidas despenalizadoras (transação penal e suspensão condicional do processo) não podem suplantar a determinação legal prevista no art. 28, IV, do Código de Processo Penal, não somente porque prevalece nesse caso o critério hierárquico no conflito aparente de normas, como também porque o acordo de não persecução penal se trata de instituto diverso e possui regulamentação específica no Código de Processo Penal. 



    E seguindo esse raciocínio, como bem apontado pelo Magistrado singular, ‘em decisão proferida recentemente na ADPF 569/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as receitas oriundas de acordos de natureza penal, enquanto receitas públicas, só podem ser destinadas a partir de previsão legal específica, e por autoridade legalmente estabelecida para tanto’.



      Em suma, a definição do beneficiário da prestação pecuniária recai sobre o Juízo da Execução, de modo que, ao estipular que a quantia seria recolhida ‘em benefício do Instituto Geral de Perícias, através do Termo de Cooperação Técnica n. 54/2020/MP’ o Ministério Público exorbitou sua atribuição, devendo ser reputada como não escrita nesse particular a cláusula obrigacional (Cláusula 2ª) (Evento 18, NPERSCPENALCIVEL2). 



    Nesse ponto, releva destacar ainda que não houve inadequação, insuficiência ou abusividade da condição imposta propriamente dita, mas tão somente indevida definição da entidade que seria beneficiada com o seu cumprimento, questão que não se refere ao mérito do acordo de não persecução penal e independe de concordância entre as partes envolvidas, porquanto a lei a inclui como matéria de competência do juízo da execução. 



    Não se trata, portanto, de hipótese descrita no 28-A, §5º, do Código de Processo Penal, de forma que se afigura desnecessário o retorno dos autos para o Ministério Público para a readequação ou mesmo de observância do procedimento previsto no art. 28 do Código de Processo Penal. 



    Por essas razões, não se verifica erro ou abuso na decisão atacada que possa importar na inversão da ordem legal do processo. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da presente correição parcial e negar-lhe provimento’.



    Nesse mesmo sentido, transcrevo parte do judicioso parecer do Procurador de Justiça Jorge Orofino da Luz Fontes na Correição Parcial n. 50603802620218240000, julgada por este Colegiado em 07.12.2021, adotado, também, como razões de decidir:



    ‘Em conformidade com o inciso IV, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o Ministério Público poderá propor o acordo em comento mediante o pagamento de prestação pecuniária a ser paga em favor de entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha como função, preferencialmente, proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. 



    Da leitura do dispositivo legal, portanto, resta evidente que não cabe ao Ministério Público indicar a destinação do pagamento da obrigação imposta, mas sim ao juízo da execução penal. Frisa-se que, na comarca de Brusque, o juízo da execução confunde-se com o próprio juízo da homologação. Registra-se, ainda, que não houve alteração substancial das cláusulas do acordo firmado entre as partes. A propósito, não se desconhece da existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6305, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, que trata do mesmo impasse aqui analisado. No entanto, a mencionada ADI ainda não foi julgada, de modo que, até que isso ocorra, respeita-se aquilo expressamente determinado pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal. Sendo assim, não há, nesse aspecto, erro ou abuso por parte do julgador que autorize o acolhimento da pretensão do corrigente. Em casos semelhantes, já decidiu esta Corte de Justiça: 



    CORREIÇÃO PARCIAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - AJUSTE DO PACTO QUANTO AO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - TESE DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL - NÃO ACOLHIMENTO - MEDIDA PRECONIZADA PELO ART. 28-A, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO OU TUMULTO PROCESSUAL - PRECEDENTE DESTA CÂMARA CRIMINAL - PEDIDO IMPROCEDENTE. (TJSC, Correição Parcial Criminal n. 5028050- 73.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 29-06-2021 – grifei) 



    CORREIÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), COM READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO PROPONENTE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO TUMULTUÁRIO. CORREIÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (TJSC, Correição Parcial Criminal n. 5024247-82.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal, j. 15-06-2021 – grifei)



      Diante do exposto, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento e desprovimento da reclamação correicional proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.’ (Evento 13 da supramencionada correição parcial). 



    Não obstante, no mesmo sentido, cito, ainda, o seguinte julgado desta Corte:



      CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ALTERAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO CAPAZ DE ACARRETAR NA INVERSÃO LEGAL DO PROCESSO PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NA REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 28-A DO CPP. MODIFICAÇÃO MÍNIMA NA REFERIDA CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO OU ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL. CORREIÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Correição Parcial n. 5028079-26.2021.8.24.0000, Des. Carlos Alberto Civinski, j. 15.7.2021).



    Desta feita, no caso, com todas as vênias ao Procurador de Justiça Leonardo Felipe Cavalcanti Lucchese, ante os precedentes desta Corte, não há falar em erro ou abuso, tendo em vista a competência do juízo da execução nos termos da lei (art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal), até porque não observada sequer qualquer mácula nas prerrogativas do Ministério Público e/ou de sua titularidade da ação penal pública. 



    3. À vista do exposto, voto por conhecer e desprover o recurso” (fls. 5-10, e-doc. 32).



    Para rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal de origem também adotou como fundamento legislação infraconstitucional (e-doc. 36).



    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.379.460-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Prequestionamento. Ausência. Acórdão do Tribunal de origem fundamentado em legislação infraconstitucional (Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Pedido incidental de análise de acordo de não persecução penal (Lei nº 13.964/19). Inviabilidade. Retroatividade que alcança apenas casos em que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedente. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora